Tribunal: TJES
Processo: 5049805-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049805-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON MACIEL CLAUDINO CORREA SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. COMPARTILHAMENTO DE TELA E CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor vítima do denominado “golpe da falsa central”, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais, suspensão de cobranças de empréstimo e pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiro, ausência de falha na prestação do serviço e requer o afastamento do dever de indenizar, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada mediante “golpe da falsa central”, com realização de operações bancárias, transferências via PIX e contratação de empréstimos; e (ii) estabelecer se a conduta do consumidor, ao compartilhar a tela do aparelho celular, acessar aplicativos bancários e confirmar operações orientadas por terceiro fraudador, configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos probatórios demonstram que a fraude se consumou porque o consumidor confirmou informações pessoais, acessou aplicativos bancários com o fraudador em linha e compartilhou a tela do aparelho celular, permitindo acesso às operações realizadas.

A dinâmica dos fatos evidencia que o evento danoso não decorre de falha dos sistemas de segurança da instituição financeira, mas de atos praticados pelo próprio consumidor que franqueou o acesso de terceiros à conta e validou as operações.

O art. 14, § 3º, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese configurada nos autos.

As instituições financeiras não respondem por operações realizadas com credenciais válidas quando a liberação decorre de atuação voluntária do titular da conta, que segue orientações do fraudador e viabiliza o acesso às informações sensíveis.

A colaboração ativa do consumidor para a concretização da fraude rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O compartilhamento de tela, a confirmação de informações pessoais e a validação de operações bancárias pelo consumidor, no contexto do “golpe da falsa central”, configuram culpa exclusiva da vítima quando viabilizam a fraude.

A inexistência de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira afasta sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes das operações realizadas.

A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar previsto no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 14, caput e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CC, arts. 398, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; Súmula 362/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5049805-23.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDA: EMERSON MACIEL CLAUDINO CORREA SANTOS

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. COMPARTILHAMENTO DE TELA E CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor vítima do denominado “golpe da falsa central”, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais, suspensão de cobranças de empréstimo e pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiro, ausência de falha na prestação do serviço e requer o afastamento do dever de indenizar, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada mediante “golpe da falsa central”, com realização de operações bancárias, transferências via PIX e contratação de empréstimos; e (ii) estabelecer se a conduta do consumidor, ao compartilhar a tela do aparelho celular, acessar aplicativos bancários e confirmar operações orientadas por terceiro fraudador, configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos probatórios demonstram que a fraude se consumou porque o consumidor confirmou informações pessoais, acessou aplicativos bancários com o fraudador em linha e compartilhou a tela do aparelho celular, permitindo acesso às operações realizadas.

A dinâmica dos fatos evidencia que o evento danoso não decorre de falha dos sistemas de segurança da instituição financeira, mas de atos praticados pelo próprio consumidor que franqueou o acesso de terceiros à conta e validou as operações.

O art. 14, § 3º, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese configurada nos autos.

As instituições financeiras não respondem por operações realizadas com credenciais válidas quando a liberação decorre de atuação voluntária do titular da conta, que segue orientações do fraudador e viabiliza o acesso às informações sensíveis.

A colaboração ativa do consumidor para a concretização da fraude rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O compartilhamento de tela, a confirmação de informações pessoais e a validação de operações bancárias pelo consumidor, no contexto do “golpe da falsa central”, configuram culpa exclusiva da vítima quando viabilizam a fraude.

A inexistência de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira afasta sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes das operações realizadas.

A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar previsto no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 14, caput e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CC, arts. 398, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; Súmula 362/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
EMERSON MACIEL CLAUDINO CORREA SANTOS
em face do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

Narra a parte autora, em síntese, que no dia 26 de setembro, por volta das 14:27h, recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se apresentou como suposto gerente do banco Nubank. Durante a chamada, o indivíduo informou que estaria sendo realizada uma compra no site Mercado Livre, no valor de R$ 1.800,00, e questionou se houve autorizado de tal transação.

Conta que diante da negativa, o suposto gerente prontamente perguntou se saberia como cancelar a compra e com a negativa, o golpista orientou no sentido do aceite do compartilhamento de tela para fazer o passo a passo do cancelamento da transação.

Assevera que aceitou o compartilhamento de tela e durante a chamada de vídeo, o suposto gerente do banco Nubank lhe orientou a confirmar a compra, sob a justificativa de que esse passo seria necessário para proceder ao cancelamento da transação. Um link fraudulento foi enviado pelo suposto gerente, que o orientou a acessá-lo e seguir as instruções fornecidas.

Menciona que o suposto gerente ao ter contato visual com a tela do telefone, então lhe perguntou se ele possuía o aplicativo Mercado Pago e ao receber a confirmação, o golpista lhe instruiu que acessasse o referido aplicativo.

Informa que a partir daí, foi enviado vários links fraudulentos e lhe orientou a confirmá-los, alegando que esses procedimentos seriam para cancelar a transação e garantir a segurança da conta do mercado pago também.

Aduz que nesse momento, um valor de R$ 1.850,00 entrou na sua conta no Mercado Pago, o que o fez acreditar que se tratava do cancelamento e estorno da transação inicialmente mencionada, contudo, novas instruções foram enviadas e, acreditando na veracidade das alegações do golpista, seguiu confirmando as operações.

Informa que após realizar todos os procedimentos solicitados, o suposto gerente lhe instruiu a desligar e ligar o telefone, bem como trocar as senhas de seus aplicativos bancários e ao retornar ao telefone e acessar suas contas, percebeu que havia sofrido uma série de transações fraudulentas.

No total, alega que, em razão das falhas de segurança cometidas pelo réu, sofreu um prejuízo material de R$ 6.571,76 (seis mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), consistente nas seguintes transações:

R$ 1.850,00 PIX transferido para CONTA DO GOLPISTA AN SPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA;

R$ 1.999,00 PIX transferido para CONTA DO GOLPISTA AN SPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA;

R$ 1.853,00 PIX transferido para conta do golpista Barbara Iasmim Nicole Elias dos Santos;

empréstimo de R$ 270,00, que com juros foi quitado por R$ 283,20 (Mercado Pago, já pago pelo Requerente);

empréstimo de R$ 500,00, que com juros foi parcelado em 4 vezes de R$ 146,64 (Mercado Pago, sendo que a primeira parcela já foi quitada pelo Requerente).

Diante do exposto, requer a anulação das transações, restituição das quantias transferidas e pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16626325):

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência,

Condeno o Banco Réu MERCADOPAGO ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora consubstanciado no reembolso de R$ 6.131,84 (seis mil e cento e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária a partir desde 26/09/2024 e juros desde a citação.

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Confirmo a liminar concedida e devidamente cumprida, que por ora torno definitiva para que suspenda as cobranças empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) que com juros foram parcelados em 4 vezes de R$ 146,64 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em nome do Autor EMERSON MACIEL CLAUDINO CORREA SANTOS.

Condeno a parte Requerida MERCADOPAGO ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16626327), sustentando, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, em face do golpe perpetrado por estelionatários. Aduz, ainda, que não houve qualquer ato ou participação da instituição nos fatos narrados pela parte autora, tratando-se de situações externas à sua atividade e ambientes de controle. Requereu o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16626330), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Passando ao exame do mérito, verifico que a controvérsia dos autos gira em torno da responsabilização da instituição requerida, em razão de a a parte autora ter sido vítima do conhecido “golpe da falsa central”, que culminou com a realização de várias operações bancárias, incluindo-se a contratação de empréstimo e realização de pix.

Em que pese o infortúnio vivenciado e o prejuízo grave causado, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o golpe apenas se consumou porque a parte autora confirmou seus dados pessoais e abriu o aplicativo do seu banco com o golpista em linha, compartilhou a tela do seu celular, permitindo o acesso à sua conta bancária.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a sentença merece reforma, pois deixou de considerar que a própria conduta do Autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados pela própria autora, extrai-se que a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de uma sequência de atos praticados pela própria autora que, infelizmente, franqueou o acesso de terceiros à sua conta, confirmando suas informações pessoais ao fraudador e dando acesso ao seu aplicativo bancário, inclusive, com compartilhamento da tela.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço da fornecedora. As instituições bancárias não podem ser responsabilizadas por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo próprio titular da conta. A atuação do fraudador só foi possível porque o consumidor, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido, ignorando os amplos alertas sobre esse tipo de golpe.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar das instituições financeiras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5049805-23.2024.8.08.0024

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em caso de fraude bancária ("golpe da falsa central"). O consumidor, induzido a erro, compartilhou a tela do celular e permitiu transações atípicas. A responsabilidade por fortuito interno impõe o dever de segurança e bloqueio preventivo das operações flagrantemente fora do perfil de consumo, mantendo-se a condenação por danos materiais. Contudo, ausente ofensa direta a direitos da personalidade do homem médio, os danos morais são indevidos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS DECOTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 6.131,84, à suspensão de cobranças de empréstimo fraudulento e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de fraude eletrônica conhecida como "golpe da falsa central".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes de transações atípicas realizadas em curto espaço de tempo por meio de fraude perpetrada por terceiro; e (ii) saber se o contorno fático da fraude configura dano moral indenizável em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ocorrência de transações sucessivas e de alto valor, manifestamente desalinhadas com o perfil ordinário de consumo do correntista, impõe ao fornecedor o dever de acionar mecanismos automáticos de segurança e bloqueio preventivo, sob pena de responder pelos danos patrimoniais decorrentes de sua negligência operacional.

5. O mero desfalque patrimonial decorrente de estelionato eletrônico, sem demonstração de desdobramentos extraordinários que atinjam a dignidade, a honra ou os direitos da personalidade do consumidor, resolve-se na esfera dos danos materiais, sendo indevida a compensação por danos morais por aplicação dos critérios de equidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem pelos danos materiais decorrentes de transações fraudulentas quando falham em detectar e bloquear preventivamente movimentações flagrantemente atípicas e alheias ao perfil de consumo do cliente. 2. A ocorrência de fraude bancária, por si só, não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade para fins de indenização."

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 6º e art. 55; CDC, art. 4º, I, art. 14 e art. 47; CC, art. 186, art. 389, parágrafo único, art. 406, §1º e art. 927; Súmula nº 479 do STJ.

VOTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de recurso inominado interposto por
Mercadopago.com Representacoes Ltda
em face de sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Emerson Maciel Claudino Correa Santos
. O recorrido foi vítima de fraude eletrônica ("golpe da falsa central"), oportunidade em que terceiros falsários, passando-se por prepostos de outra instituição financeira, induziram o consumidor a compartilhar a tela de seu celular e acessar o aplicativo da recorrente, culminando na realização de três transferências via PIX e na contratação de empréstimos fraudulentos que totalizaram R$ 6.571,76. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha de segurança do banco e condenou a recorrente ao ressarcimento de R$ 6.131,84 por danos materiais, determinou a suspensão definitiva das cobranças do empréstimo de R$ 500,00 e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se a instituição financeira responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada mediante o denominado "golpe da falsa central", com a realização de transferências e contratação de empréstimos; e (ii) se a intercorrência fática narrada nos autos configura hipótese de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

RELATÓRIO

O relatório é dispensado com fulcro no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/1995. Passo a registrar resumidamente as principais ocorrências do processo.

Cuidam os autos de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença de primeiro grau que acolheu em parte a pretensão exordial. A recorrente sustenta em suas razões a culpa exclusiva da vítima e de terceiro como causa excludente de responsabilidade, sob o argumento de que o correntista franqueou o acesso aos dados bancários voluntariamente por meio de chamada de vídeo e compartilhamento de tela. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela integral manutenção do julgado originário, apontando a negligência do banco em monitorar transações manifestamente atípicas. O projeto de voto da lavra do Juiz Leigo, homologado pela Juíza Relatora, deu provimento ao recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sobrevém a análise deste Julgador Vogal.

Conheço do presente recurso
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que o autor foi de fato vítima de golpe realizado por terceiros fraudadores, na modalidade da falsa central de atendimento. Contudo, a despeito de o consumidor ter atuado de forma incauta ao compartilhar a tela do aparelho celular com terceiros estranhos, tal circunstância não tem o condão de romper integralmente o nexo de causalidade nem afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira ré quanto aos desfalques patrimoniais sofridos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula nº 479, preconiza que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso concreto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço de segurança do recorrente, na medida em que permitiu a realização sucessiva de três transferências via PIX (de R$ 1.850,00, R$ 1.999,00 e R$ 1.853,00) e a contratação de empréstimos em curtíssimo espaço de tempo, movimentações pecuniárias vultosas que destoavam completamente do perfil ordinário de consumo do cliente correntista.

A atividade econômica bancária exige o aprimoramento constante de mecanismos antifraude capazes de detectar e bloquear preventivamente transações flagrantemente atípicas, em observância ao dever de segurança instituído pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e em harmonia com as diretrizes regulamentares do Banco Central do Brasil, como a Resolução BCB nº 1/2020. A inércia sistêmica da ré em impedir a evasão instantânea desses recursos confirma o defeito do serviço e legitima a reparação do dano material suportado, devendo ser mantida a restituição da quantia de R$ 6.131,84 e a suspensão das cobranças do empréstimo remanescente de R$ 500,00.

Por outro lado, no que tange aos danos morais fixados na origem, assiste razão ao recorrente. Diante da notícia de estelionato eletrônico em que o próprio consumidor concorre involuntariamente para o sucesso da artimanha ao fornecer visualização de suas credenciais, mostra-se razoável e equitativo que a responsabilidade do fornecedor se restrinja à recomposição do estado econômico anterior do autor. O mero desfalque monetário sofrido em conta, sem desdobramentos excepcionais que atinjam a dignidade humana, a honra, a imagem ou a integridade psíquica do homem médio, não configura dano moral in re ipsa, resolvendo-se o conflito unicamente na órbita patrimonial.

Feitas essas considerações, o voto deste Juiz Vogal abre divergência parcial em relação ao entendimento da eminente Relatora para dar parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença recorrida tão somente para decotar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença nos autos prolatada apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial, decotando-o integralmente da condenação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 38, 43 e 55; CDC, arts. 4º, I, 14 e 47; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º e 927; CPC, arts. 300, 373, §1º, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Documentos relevantes:
ID's 16626325, 16626327 e 16626330.